Tribunal: TJMT
Processo: 1044512-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044512-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 784.669.461-87 (RECORRENTE), RAYNER HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 029.017.821-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044512-94.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO VIA VIDEOCHAMADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE BOLETOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial. A autora sustenta a responsabilidade objetiva do banco, a inversão do ônus da prova, a inexistência de culpa exclusiva da vítima e a ocorrência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos materiais e morais em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

As provas demonstram que as transações foram realizadas voluntariamente pela autora, que, induzida por terceiro por meio de videochamada, inseriu dados no caixa eletrônico e efetuou pagamentos de boletos, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não restou comprovada nos autos, especialmente porque a contestação das transações ocorreu somente após sua efetivação, não se verificando a negligência alegada.

A alegação de abusividade dos encargos financeiros também não foi comprovada por prova técnica ou planilha analítica que demonstrasse a composição dos valores cobrados e os juros efetivamente aplicados.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros limita-se aos casos de fortuito interno, não abrangendo golpes de engenharia social executados fora do ambiente tecnológico do banco.

A simples alegação de abusividade de encargos financeiros, sem prova técnica idônea, não autoriza a revisão judicial dos valores cobrados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 435, 517; Lei nº 9.099/95, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível nº 1095123-02.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, j. 04.06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.073455-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusões nº 13 e nº 26.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 323911392, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Inversão do ônus da prova;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira;

3)

Falha na prestação do serviço – Omissão após alerta de fraude;

4)

Ausência de culpa exclusiva da vítima;

5)

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que a recorrente trouxe documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95

Segundo narra na petição inicial, a autora foi vítima de fraude por meio de engenharia social, ocasião em que um terceiro, durante uma videochamada, apresentou-se falsamente como seu advogado. Narra que, utilizando linguagem técnica e argumentos aparentemente legítimos, o golpista a induziu a fornecer seus dados bancários e a realizar operações em caixa eletrônico.

Afirma que, após digitar os códigos enviados pelo suposto fraudador no terminal de autoatendimento, sofreu prejuízo financeiro no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Relata, ainda, que recebeu ligação de uma funcionária do próprio banco, a qual a questionou sobre as transações realizadas.

Aduz que, nessa ocasião, solicitou o bloqueio das operações, lavrou boletim de ocorrência e buscou solução pela via administrativa. Contudo, sustenta que a instituição financeira não solucionou o caso no prazo informado, tendo lançado os valores no limite do cheque especial e aplicado encargos, que elevaram a dívida para R$ 11.416,11 (onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos), no período de apenas vinte e oito dias, montante que quitou para evitar prejuízos ainda maiores.

A parte demandada, por sua vez, alega que as transferências foram realizadas voluntariamente pela autora, a qual manteve diálogo com os interlocutores e, de forma consciente, optou por enviar os valores no contexto de uma suposta negociação. Defende não ter havido coação, clonagem, violação dos sistemas de segurança bancária ou apropriação indevida de senhas.

Acrescenta que as transações foram executadas pela própria correntista, mediante o uso de suas credenciais bancárias, tendo sido processadas legitimamente pelos sistemas da instituição, sem qualquer falha técnica ou operacional.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Os documentos e a narrativa inaugural evidenciam que
as operações questionadas decorreram de atos executados pela própria correntista, induzida por terceiros, inclusive com inserção de códigos no caixa eletrônico (ATM), sem notícia de quebra de barreiras dos sistemas bancários
.

Nessa moldura, trata-se, em regra, de fortuito externo (ato de terceiro), apto a romper o nexo causal quando não demonstrada falha autônoma do fornecedor (v.g., ausência de informação/assistência tempestiva, vulnerabilidade sistêmica, transações fora de perfil não mitigadas etc.).
O simples fato de a fraude ter ocorrido fora do ambiente tecnológico do banco e com atos voluntários da própria consumidora (fornecimento/uso de credenciais e sequência de comandos) não traduz, por si, defeito do serviço
.
(...)

No caso concreto, o próprio enredo da inicial confirma que o ardil se consumou por
videoligação com terceiro que se passou por advogado
, sob o pretexto de “câmera quebrada”, culminando com a
ida da autora ao banco
e a
digitação de códigos no ATM
, e que o
prejuízo imediato
foi de
R$ 7.500,00
, quadro típico de
engenharia social
externa ao ambiente tecnológico da instituição.

(...)
A inicial também relata, em sede argumentativa, supostas violações de
normativos do BACEN
(p.ex., Resoluções BCB n. 403/2024 e 147/2021) quanto a
bloqueio cautelar por até 72 horas
,
checagem de perfil
e
rejeição/atraso de transações incompatíveis
; todavia, não individualiza
qual barreira concreta
se aplicaria ao caso,
quando
deveria ter sido acionada, ou
como
teria sido descumprida. Sem prova técnica de
invasão
, de
elevação irregular de limites
ou de
ordem de bloqueio desatendida
, a alegação permanece
genérica
e
insuficiente
para caracterizar defeito do serviço (CPC, art. 373, I).
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em análise, cumpre apontar contradição na narrativa da parte autora. Conforme consta na exordial, “
o golpista afirmou que a requerente havia sido contemplada com valores decorrentes de uma ação judicial e que necessitava de seus dados bancários para transferi-los
” e “
após convencê-la ir até o Banco com a desculpa que a transferência não estava sendo efetuada por falha no aplicativo, enviou-lhe um código para que o digitasse no caixa eletrônico
” (ID 323911357, p. 4).

Entretanto, conforme se verifica das provas constantes dos autos, a reclamante admite que efetuou, de forma voluntária, o pagamento dos boletos encaminhados pelo fraudador.

Em atenção a
o Boletim de Ocorrência ID 323911360, a parte autora relatou que “
O SUPOSTO ADVOGADO INFORMOU QUE A AÇÃO HAVIA SIDO DEFERIDA E QUE,
PARA QUE A COMUNICANTE PUDESSE RECEBER OS VALORES DA INDENIZAÇÃO, SERIA NECESSÁRIO EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE UMA TAXA
. PARA ISSO,

ENVIOU DOIS BOLETOS POR MENSAGEM, ENCAMINHANDO OS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE BARRAS E
ORIENTANDO-A A REALIZAR OS PAGAMENTOS POR MEIO DE UM CAIXA ELETRÔNICO. A COMUNICANTE RELATA QUE EFETUOU DOIS PAGAMENTOS
:
(...)”.

Outrossim, não há comprovação de comunicação imediata do ocorrido. Embora os pagamentos tenham sido realizados em 05/05/2025, o banco reclamado alega que as respectivas transações somente foram contestadas em 06/05/2025, informação corroborada, inclusive, pelas próprias provas apresentadas pela autora, nos IDs 323911360 e 323911365.

No que se refere às Resoluções BCB nº 142/2021 e 147/2021, observa-se que esta última trata especificamente de pagamentos via PIX, razão pela qual não se aplica ao caso concreto. Ambas estabelecem diretrizes para a prevenção de fraudes em transações eletrônicas e preveem, em determinadas hipóteses, a possibilidade de reversão de valores.

Contudo, na situação dos autos, não há falha imputável à instituição financeira, pois a operação foi autorizada e concluída diretamente pela autora, sem qualquer vício de consentimento que possa ser atribuído ao banco.

Diante desse cenário,
não se verifica nos autos qualquer indício de falha no sistema de segurança da instituição financeira ou de acesso indevido por terceiros
. Ao contrário,
os elementos constantes dos autos indicam que as transferências foram realizadas voluntariamente pela própria autora, que somente identificou posteriormente a ocorrência de golpe
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSO ALUGUEL DE VEÍCULO VIA WHATSAPP.
TRANSFERÊNCIAS POR PIX A TERCEIRO FRAUDADOR
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO
.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição bancária, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe ao realizar transferências via Pix para conta de terceiro fraudador, acreditando tratar-se de contrato legítimo de locação de veículo. Suscita a responsabilidade da instituição ré por não ter sido diligente ao abrir a conta bancária deste terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiro, mediante fraude no contexto de falsa locação de veículo, viabilizada por transferências realizadas via Pix para conta bancária junto à instituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ, aplica-se apenas quando presente o fortuito interno, ou seja,
quando o dano decorre da atividade bancária e poderia ser evitado por seus sistemas de segurança
. 4.
O golpe ocorreu fora do âmbito da atividade típica da instituição financeira, sem qualquer participação ou oferta direta de serviço do banco ao consumidor, configurando fortuito externo
. 5. A prova dos autos revela negligência do autor, que realizou transferências a pessoa física desconhecida, com base apenas em conversas por aplicativo de mensagens, sem verificar a autenticidade do contrato e a identidade do locador, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 6.
Não há prova de que a conta bancária utilizada pelo fraudador tenha sido aberta com falhas nos procedimentos de segurança do banco ou mediante fraude detectável pelo réu, sendo insuficientes os indícios trazidos pelo autor
. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado afasta a obrigação de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros via Pix exige a demonstração de fortuito interno e nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido
.
(...) (TJSP – Apelação Cível 1095123-02.2023.8.26.0002; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2025; Data de Registro: 04/06/2025) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC).

3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.073455-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022) (grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos: “
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE.

BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se que as transações foram realizadas voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de terceiros não comprovadamente vinculados à instituição bancária, circunstância que configura
fortuito externo
, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço, razão pela qual é
inaplicável a Súmula 479 do STJ
.

Portanto, ainda que a recorrente tenha sido vítima de golpe, não é possível imputar à parte demandada a responsabilidade pelos prejuízos suportados, especialmente porque não foi beneficiada pela fraude nem possui qualquer vínculo direto com o ato praticado por terceiro.

Quanto à alegação de abusividade dos juros, não há nos autos prova técnica idônea que demonstre a efetiva taxa de juros aplicada, nem planilha detalhada que comprove o alegado excesso. A mera comparação entre o valor inicial e o valor final, sem discriminação dos encargos aplicados (juros, multa, correção monetária, IOF etc.), não é suficiente para caracterizar a abusividade.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025